Tribunal: TJPA
Processo: 0800329-76.2020.8.14.0045
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800329-76.2020.8.14.0045

JUIZO RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPPA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE REDENCAO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº 0800329-76.2020.8.14.0045

Órgão julgador: 2º Turma de Direito Público

Remessa Necessária Cível

Sentenciante: Juíza da 1ª Vara Cível da Comarca de Redenção-PA.

Sentenciado: Ministério Púbico

Município de Redenção

Relator(a): Des. Mairton Marques Carneiro

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL. FRALDAS DESCARTÁVEIS. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se REMESSA NECESSÁRIA de sentença prolatada em id. 8650473, pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção-PA, confirmando a decisão de id. 8650447, e deferindo em definitivo pedido requerido na Ação Civil Pública com pedido de tutela de urgência (processo nº 0800329-76.2020.8.14.0045), ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará contra o Município de Redenção, requerendo o fornecimento regular de fraldas descartáveis e os materiais de higiene às pessoas com deficiência e idosos, residentes no Município de Redenção, que delas necessitem, conforme prescrição médica. A propósito, vejamos os termos da sentença acima mencionada,
in verbis:

“Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, confirmando em parte a decisão que deferiu a tutela de urgência, para DETERMINAR ao Município de Redenção/PA que forneça os materiais de higiene e fraldas descartáveis, às pessoas listadas na petição e encontradas em seus endereços, com o necessário Estudo Social, e que comprovarem não possuir condições econômicas de arcar com os custos de aquisição dos insumos, bem como a prescrição do profissional médico a cada três meses. Por conseguinte, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios, em razão do disposto no art. 18, da Lei 7.347/85. SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA SUJEITA AO DUPLO GRAU OBRIGATÓRIO. Após, promovam-se o arquivamento dos autos com as cautelas legais. SERVE COMO MANDADO/OFÍCIO. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Redenção/PA, data registrada no sistema. NILDA MARA MIRANDA DE FREITAS JÁCOME Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção/PA”

A certidão de id. 8650475 - Pág. 1 atestou que as partes não interpuseram recurso.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça exarou parecer se manifestando pela
manutenção da Sentença do Juízo
a quo
(ID 9040971).

É o breve relatório, síntese do necessário

VOTO

VOTO

Cinge-se a análise da questão se acertada ou não a sentença do Juízo
a quo
que condenou o Município de Redenção a garantirem, em caráter de urgência, o fornecimento regular de fraldas descartáveis e os materiais de higiene às pessoas com deficiência e idosos, residentes no Município de Redenção, que delas necessitem, conforme prescrição médica.

O direito à Saúde é assegurado constitucionalmente e o dever da prestação de sua assistência é compartilhado entre todos os Entes da Administração Direta (União, Estados e Municípios), sendo todos solidariamente responsáveis, nos termos do art. 23, inciso II, da Constituição Federal.

É dever do Estado, no sentido “lato”, a garantia do direito fundamental à saúde a todos os cidadãos mediante políticas sociais e econômicas.

Por essa razão, qualquer um dos Entes Federados possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que busca o acesso à Saúde, devendo o Poder Público custear os medicamentos e tratamentos aos necessitados, consoante o art. 196 da CF.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral, quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à saúde no seguinte julgado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (...)

(STF, RE 855178 ED, Relator Ministro LUIZ FUX, Relator p/ o Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090, DIVULG 15-04-2020, PUBLIC 16-04-2020)

O uso de fraldas descartáveis por quem delas necessita, face à incapacidade de conter suas necessidades fisiológicas, corresponde à manutenção da saúde e dignidade da pessoa, sendo obrigação do Estado fornecê-las.

Nesse sentido:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO E APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR E FRALDAS DESCARTÁVEIS - PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - REJEITADAS - MÉRITO - DIREITO À SAÚDE - ART. 196 DA CR/88 - MÍNIMO EXISTENCIAL E CLÁUSULA DA RESERVA DO POSSÍVEL - FORNECIMENTO - SENTENÇA CONFIRMADA. - Em sendo indissociável do direito à vida, a Constituição da Republica impõe ao Poder Público o dever de oferecer atendimento integral à saúde, devendo atender às necessidades individuais do cidadão, de acordo com as peculiaridades de cada caso, envidando todos os esforços possíveis para preservar-lhe a saúde e a vida, sob pena de comprometer bens jurídicos maiores e que se encontram sob risco de perecimento - Deve ser mantida a sentença que impõe ao ente público o fornecimento de suplemento alimentar e fraldas à parte que comprova a necessidade decorrente de grave enfermidade e a impossibilidade de arcar com o custeio.

(TJ-MG - AC: 10145095549344002 MG, Relator: Luís Carlos Gambogi, Data de Julgamento: 23/06/2016, Data de Publicação: 05/07/2016)

Sendo assim, incontestável o direito dos idosos e pessoas com deficiência de receberem fraldas e outros itens de higiene.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial, conheço da remessa necessária para confirmar a sentença.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 30/05/2022